Tribunal: TJDFT
Processo: 0736243-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736243-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR DE OLIVEIRA contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos do processo de execução n. 0034994-94.2014.8.07.0001, ajuizado por MULTIGRAIN S.A. A parte agravante alega, em síntese, que o bem objeto da constrição judicial constitui bem de família, ou seja, é impenhorável, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/90. Sustenta que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, o que afasta a preclusão reconhecida na origem. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o processamento do pedido feito na origem ou para reconhecer imediatamente a impenhorabilidade do bem imóvel. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a penhora recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade, que se caracteriza como bem de família, consistente em uma casa edificada nos lotes registrados sob as matrículas n. 12.610 e 12.518 do Cartório de Registro de Imóveis de Silvânia/GO. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso em tela, a petição apresentada pelo agravante na origem foi rejeitada liminarmente, sob o argumento de que a questão deveria ter sido discutida em simples petição no prazo da impugnação à penhora. Por outro lado, a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ocorrer em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, tratando-se de matéria de ordem pública que não está sujeita à preclusão temporal. Desse modo, em primeira análise, as razões do agravante evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora consiste na iminente continuidade dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado, o que poderia gerar dano de difícil reparação à parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIRAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. De acordo com a Jurisprudência desta Corte, a proteção legal do bem de família, que tem por objetivo a garantia do mínimo existencial, cuida-se de matéria de ordem pública que não está sujeita a preclusão temporal, podendo ser argüida em qualquer momento processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399443, 07310483220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, podendo ser analisada inclusive de ofício, não se submetendo à preclusão temporal, quando inexistir decisão judicial anterior a respeito. 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator